Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS E REFUTADOS PELO JUÍZO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Ausente a comprovação de modificação na capacidade financeira do autor, descabe falar em revogação da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na instância originária.

3. Conforme a doutrina e a jurisprudência acerca da matéria, a querela nullitatis insanabilis consiste em medida judicial que visa a sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo.

4. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.

5. Uma vez que, no caso, a tese de nulidade da sentença que foi ventilada neste feito já foi objeto de oportuna análise judicial em outras ocasiões, com trânsito em julgado, resta configurada a ausência de interesse processual do autor/apelante na presente demanda, ao manejar nova ação de nulidade com base em fundamentos que já foram refutados judicialmente em outros processos, nos quais sua genitora figurou como parte e houve o patrocínio do mesmo causídico que ora o representa.

6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.